Tribunal: TJMT
Processo: 1025647-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025647-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VALLE - CPF: 448.128.767-53 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em sede de execução individual de sentença coletiva, limitou os efeitos financeiros da condenação a determinado período e declarou prejudicada a obrigação de fazer, em razão da superveniência de lei que reestruturou a carreira dos militares estaduais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de lei que reestrutura a carreira de servidores públicos (Lei Complementar estadual n. 541/2014) representa um marco temporal para a eficácia de título executivo judicial que reconheceu direito a percentual de reajuste, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada nesta Corte é firme no sentido de que a eficácia temporal de sentença que reconhece direito a percentual de revisão geral anual (RGA) encontra limite na data de vigência de nova legislação que promove a reestruturação da carreira e do sistema remuneratório.

4. A superveniência da nova lei instituiu regime jurídico remuneratório diverso, interrompendo a relação de trato sucessivo anteriormente existente e, por conseguinte, a continuidade do pagamento do reajuste, não configurando violação à coisa julgada, mas, sim, adequação dos efeitos do título executivo à alteração legislativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A superveniência de lei que promove a reestruturação da carreira e do sistema remuneratório dos servidores públicos constitui marco temporal limitador da eficácia de título executivo judicial que reconheceu o direito a percentual de reajuste, não configurando tal limitação ofensa à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar estadual n. 541/2014; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo de instrumento 1003885-51.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.8.2025; TJMT, agravo de instrumento 1011260-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.7.2025;
TJMT, agravo de instrumento 1011566-09.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.1.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VALLE
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1047686-93.2022.8.11.0041, homologou os cálculos da contadoria judicial, limitando os efeitos financeiros da condenação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, bem como declarou prejudicada a obrigação de fazer consistente na implementação do percentual de 0,827% na remuneração do exequente, diante da superveniência da Lei Complementar estadual n. 541/2014.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a limitação temporal imposta pelo d. Juízo
a quo
ofende a coisa julgada material formada na ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041.

Argumenta que o título executivo judicial não estabeleceu nenhum marco final para a incidência do reajuste, tratando-se de uma obrigação de trato sucessivo que perdura até a sua efetiva implementação em folha de pagamento.

Defende, ainda, que a reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar estadual n. 541/2014 não teve o condão de corrigir ou compensar a defasagem salarial reconhecida judicialmente.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de afastar o período delimitado para a incidência dos efeitos financeiros, compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 315539879).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 316042869, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VALLE
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1047686-93.2022.8.11.0041, homologou os cálculos da contadoria judicial, limitando os efeitos financeiros da condenação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, bem como declarou prejudicada a obrigação de fazer consistente na implementação do percentual de 0,827% na remuneração do exequente, diante da superveniência da Lei Complementar estadual n. 541/2014.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão agravada que impôs limite temporal aos efeitos financeiros da condenação, sob o fundamento de que tal restrição ofende a coisa julgada material, porquanto o título executivo judicial, segundo sustenta o agravante, não estabeleceu marco final para a incidência do percentual de 0,827%, tratando-se de obrigação de trato sucessivo que deveria perdurar até a efetiva implementação, não se interrompendo com a superveniência da Lei Complementar estadual n. 541/2014, a qual reestruturou a carreira e fixou o subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso.

In casu
, a tese recursal de ofensa à coisa julgada, embora se ampare em preceito fundamental, não prospera quando confrontada com a jurisprudência pacífica desta e. Corte sobre a matéria.

Com efeito, os princípios da segurança jurídica e da isonomia impõem a aplicação do entendimento já consolidado em casos idênticos, segundo o qual a superveniência de lei de reestruturação de carreira delimita o alcance temporal do título executivo judicial.

Nesse sentido, em julgamento de casos idênticos, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que a complementação da RGA de 2012 não implica incorporação permanente, devendo seus efeitos financeiros se restringirem ao período imediatamente subsequente, antes da reestruturação da carreira militar.

A c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DO ANO DE 2012 – MILITAR OCUPANTE DO POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR – INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,827% AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir:

3. A sentença coletiva determinou a complementação do percentual de 0,827%, referente à RGA de 2012, aplicável aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar.

4. Todavia, a incorporação desse percentual aos proventos de aposentadoria não se justifica automaticamente, pois importaria em aumento real dos vencimentos, e não em mera reposição inflacionária.

[...]

Tese de julgamento: ‘A complementação de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 deve ser limitada ao período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, sem que haja a incorporação automática e contínua desse percentual aos proventos de aposentadoria, uma vez que isso implicaria em aumento real de vencimentos e não em reposição de perda inflacionária.’

[...]
” (TJ-MT, agravo de instrumento 1003885-51.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.8.2025, publicado no DJE em 22.8.2025).

No mesmo sentido, a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assentou:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PERMANENTE DO PERCENTUAL. LEGALIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve respeitar os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, sendo vedada a ampliação de seus efeitos pela via executiva.

4. A sentença coletiva transitada em julgado restringiu os efeitos financeiros da diferença remuneratória ao período delimitado, inviabilizando a pretensão de incorporação permanente.

5. A alegação de irredutibilidade salarial não se sustenta, diante da existência de reajustes posteriores e da reestruturação remuneratória promovida pela LC no 541/2014, que substituiu a base legal anterior.

6. A tese de continuidade da RGA, ainda que juridicamente relevante, não pode prevalecer sobre os limites do título judicial formado.

[...]

Tese de julgamento: ‘1. A execução de sentença coletiva deve observar estritamente os limites temporais fixados no julgado, sendo incabível a incorporação permanente de percentual remuneratório cuja eficácia foi expressamente limitada no título executivo. 2. A superveniência de legislação que reestrutura a matriz remuneratória interrompe a continuidade da obrigação de revisão inflacionária com base em normativa anterior.’ [...].
” (TJ-MT, agravo de instrumento 1011260-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.7.2025).

De igual forma, a c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012 – PERCENTUAL DE 0,827% – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2012 – REAJUSTE RESTRITO AO PERÍODO ORIGINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTÍNUA – PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013.

2. A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias.

3. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua
.” (TJ-MT, agravo de instrumento 1011566-09.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.1.2025, publicado no DJE em 30.1.2025).

Dessa forma, a decisão agravada, ao limitar os efeitos da condenação, não inovou, mas, ao contrário, harmonizou-se à jurisprudência consolidada nesta e. Corte sobre a matéria, assegurando a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o d. Juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em favor do exequente, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025